Tribunal: TJDFT
Processo: 0005311-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DAS AUTORIAS. PENA. ADEQUAÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. REDUÇÃO. PEDIDO DE ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI N° 11.343/2006. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO ACOLHIMENTO. RECONHECIMENTO APENAS PARA A DECIMA PRIMEIRA APELANTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. INVIABILIDADE. EXPEDIÇÃO DE GUIA PROVISÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSOS DOS TERCEIRO, QUARTO, SEXTO E NONO APELANTES CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSOS DOS DEMAIS RÉUS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. O acervo probatório dos autos não deixa dúvidas de que os réus mantinham drogas na residência, transportaram e intermediaram a compra e venda de drogas, conforme relato das testemunhas policiais, confissão de dois recorrentes e pela interceptação telefônica realizada, razão pela qual suas condutas se subsumem ao tipo penal do tráfico de drogas.
2. O delito de associação para o tráfico reclama, para a sua configuração, o elemento subjetivo específico, consistente no animus associativo de caráter estável e duradouro. In casu, a prova dos autos foi suficientemente capaz de demonstrar o vínculo dos apelantes à associação, em especial que a associação era estável e duradoura, razão pela qual deve ser mantida a condenação dos recorrentes.
3. Consoante a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a apreensão de grande quantidade de droga, aliada às circunstâncias do caso concreto, indica que os apelantes se dedicam à prática de atividades criminosas, o que constitui fundamento apto a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n° 11.343/2006.
4. Em relação à décima primeira apelante, o acervo probatório não indicou de forma absoluta que a recorrente se tratava de pessoa dedicada à prática de delitos, devendo ser reconhecida a incidência da causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006. O quantum de redução deve ser aplicado na fração de 1/2 (metade), sobretudo em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (crack), que possui alto poder lesivo.
5. A quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos não podem ser levados em consideração, conforme recentemente decidido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, na primeira e na terceira fases da dosimetria, cumulativamente, sob pena de se incorrer em bis in idem.
6. Altera-se o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
7. A pena de multa é uma sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção viola o princípio constitucional da legalidade. Todavia, no caso de insolvência absoluta do réu, a pena pecuniária pode não ser executada até que a sua situação econômica permita a execução. De qualquer forma, tal possibilidade fica a cargo do Juízo das Execuções.
8. Conforme jurisprudência desta Corte, se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal não possui o direito de recorrer em liberdade, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou quando houver alteração do contexto fático-jurídico que ensejou a decretação da prisão, o que não é a hipótese dos autos.
9. Não deve ser restituído ao recorrente o veículo apreendido em contexto de crime de tráfico de drogas.
10. Em relação ao disposto no § 2o do artigo 387 do Código de Processo Penal (incluído pela Lei no 12.736/2012), que determina que o tempo de prisão provisória seja computado na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade (detração), verifica-se que sua finalidade foi atingida, tendo em vista a expedição da carta de guia para execução provisória da pena imposta ao apelante, possibilitando que o Juízo das Execuções Penais faça, desde já, a adaptação do regime prisional, se for o caso, diante do cômputo do tempo de prisão provisória cumprido.
11. Recursos dos terceiro, quarto, sexto e nono apelantes conhecidos e não providos, e recursos dos demais réus conhecidos e parcialmente providos, nos seguintes termos:
a) deu-se parcial provimento ao recurso do primeiro recorrente para, mantida a condenação nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006; artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006; artigo 33, caput, c/c art. 40, incisos V e VI, ambos da Lei 11.343/2006; e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/2006, diminuir o quantum de aumento na primeira fase, reduzindo a pena de 24 (vinte e quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 2.932 (dois mil novecentos e trinta e dois) dias-multa, à razão mínima para 23 (vinte e três) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 2.856 (dois mil oitocentos e cinquenta e seis) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado;
b) deu-se parcial provimento ao recurso do segundo recorrente para, mantida a condenação nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006, artigo 33, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/2006, e art. 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/2006, diminuir o quantum de aumento na primeira fase da dosimetria, reduzindo a pena de 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 2.075 (dois mil e setenta e cinco) dias-multa, à razão mínima para 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses, 23 (vinte e três) dias de reclusão, além de 2.022 (dois mil e vinte e dois) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado;
c) negou-se provimento ao recurso do terceiro recorrente para manter a condenação do réu nas sanções dos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima;
d) negou-se provimento ao recurso quarto recorrente para manter a condenação nas sanções do artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos;
e) deu-se parcial provimento ao recurso do quinto recorrente para, mantida a condenação como incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/2006; artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006; artigo 33, caput, c/c art. 40, incisos V e VI, ambos da Lei 11.343/2006; e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/2006, diminuir o quantum de aumento na primeira fase, reduzindo a pena de 29 (vinte e nove) anos reclusão e 3.324 (três mil trezentos e vinte e quatro) dias-multa, à razão mínima para 27 (vinte e sete) anos, 03 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 3.193 (três mil cento e noventa e três) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado;
f) negou-se provimento ao recurso do sexto recorrente para manter a condenação pelo crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima a, calculados à razão mínima,
g) dou parcial provimento ao recurso do sétimo recorrente para, mantida a condenação nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/2006 e artigo 35, caput, c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/2006, reduzir o quantum de aumento na primeira fase, diminuindo a pena de 10 (dez) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.516 (mil, quinhentos e dezesseis) dias-multa, à razão mínima, para 10 (dez) anos, 03 (três) meses, 20 (vinte) dias de reclusão e 1.496 (mil quatrocentos e noventa e seis) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado;
h) deu-se parcial provimento ao recurso do oitavo recorrente para, mantida a condenação nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos V e VI, ambos da Lei 11.343/2006, diminuir o quantum de aumento na primeira fase, reduzindo a pena de 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, à razão mínima para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado;
i) negou-se provimento ao recurso do nono recorrente para manter a condenação nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, à razão mínima;
j) deu-se parcial provimento ao recurso da décima apelante para, mantida a condenação nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/2006 e artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei n.o 11.343/2006, diminuir o quantum de aumento na primeira fase, mas sem alterar a pena final fixada em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.399 (mil, trezentos e noventa e nove) dias-multa, e
k) deu-se parcial provimento ao recurso da décima primeira apelante para, mantida a condenação nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, reconhecer a causa de diminuição a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, reduzindo a pena de 06 (seis) anos e 600 (seiscentos) dias-multa para 02 (dois) anos, 06 (seis) meses de reclusão, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão mínima, alterando o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, bem como substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.